Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-83.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DE LEILOEIRO EM VENDA PÚBLICA DE VEÍCULO. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEILÃO VIRTUAL. VENDA DE VEÍCULO ORIUNDO DE SINISTRO. VÍCIO OCULTO EM MOTOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO LEILOEIRO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA VENDEDORA. RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO E AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que “A proteção do Código de Defesa do Consumidor à venda pública promovida por leiloeiro depende do tipo de comércio praticado” (AgInt no AREsp n. 93.042/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 28/8/2017.). Na espécie, aplica-se o CDC à controvérsia, porque é possível verificar que o bem adquirido foi submetido à venda pública em leilão por instituição financeira que se qualifica como fornecedora de produtos sinistrados, afigurando-se o autor como consumidor na medida em que possui a condição de destinatário final do produto adquirido. Nesse contexto, à luz da teoria da asserção, em que descritas como causa pedir as falhas na prestação de serviços supostamente perpetradas pelo leiloeiro, a relação jurídica consumerista entre a vendedora e o adquirente também afetará o leiloeiro, a partir da pretensão manifestada pelo consumidor. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.

2. A contagem do prazo decadencial nas relações de consumo, na hipótese de vício oculto, inicia-se a partir do momento em que ficar evidenciado o defeito (art. 26, § 3o, do CDC). Assim, se entre o referido momento e a propositura da demanda não transcorreu o prazo de noventa dias aplicável (art. 26, II, do CDC), não há que se falar em pronúncia do prazo decadencial.

3. As informações fornecidas pelo leilão virtual foram elucidativas no sentido de que os veículos ofertados seriam vendidos no estado em que se encontravam, o que se afigura como característica própria da modalidade de venda para automóveis oriundos de sinistro. As peculiaridades fáticas do caso não demonstram que houve vício na venda para além do risco inerente ao negócio jurídico entabulado, tendo o veículo sido adquirido com informação clara de que se tratava de automóvel posto à leilão em virtude de colisão. Aliás, não há que se falar em abusividade da cláusula de edital que estabelece que os veículos serão vendidos no estado em que se encontram, pois é intrínseca à referida modalidade de negócio a adoção de diligências pelo arrematante adquirente no sentido de verificar as reais condições de conservação do automóvel, devendo ter ciência quanto aos riscos decorrentes da aquisição de bem sinistrado em valor em muito inferior ao de mercado. Destarte, ausente a violação patente ao dever de informação ou a falha flagrante na prestação dos serviços, deve ser mantida a sentença em que julgada improcedente a pretensão inicial.

4. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelação cível conhecida e desprovida.